Tribunal: TJMT
Processo: 1008513-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008513-25.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Wagner Pinheiro dos Santos
Impetrada: Juíza da 2a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wagner Pinheiro dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito de violar medidas protetivas fixadas em benefício de sua ex-companheira, Rosineide Modesto dos Santos.
Em síntese, o impetrante afirma que “os argumentos que motivaram a decisão da autoridade coatora foram deveras frágeis”, uma vez que teriam sido motivados tão somente porque o paciente enviou uma carta à sua ex-companheira, por recomendação de integrantes da igreja Universal.
De resto, enaltece os predicados pessoais que diz serem ostentados pelo paciente.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, medida que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos. (Ids. 87466472 e 87466473)
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Examinando perfunctoriamente os autos, verifico que aparentemente as medidas protetivas foram fixadas nos autos de número 1002226-51.2020.8.11.0042, contudo, tais imposições não teriam sido cumpridas pelo paciente, motivo pelo qual o Ministério Público pugnou por sua prisão preventiva, a qual foi deferida pela autoridade coatora (Id. 87466472, pp. 164-168).
A autoridade acoimada como coatora, na decisão que decretou a prisão do ora paciente, apontou que:
“(...) o periculum libertatis está mais que evidenciado, tanto é assim que, o Requerido encontra-se preso nos autos de Pedido de Prisão 1005819-88.2020.8.11.0042 desde o dia 01/12/2020, e mesmo assim, o Requerido de dentro a Unidade Prisional entrou em contato com a Vítima e descumpriu as medidas protetivas (...)”.
A esse respeito, consta nos documentos acostados à inicial que Wagner Pinheiro dos Santos, mesmo segregado, encaminhou uma carta para a sua ex-companheira, apesar de ter conhecimento das medidas protetivas que foram fixadas em seu desfavor.
Desse modo, entendo pela existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, e, considerando a natureza da infração penal em apuração, perpetrada, em tese, no âmbito doméstico e/ou familiar, observo que as declarações prestadas pela vítima são o bastante para a demonstração do fumus comissi delicti.
Além disso, a custódia está devidamente lastreada no permissivo legal contido no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(...)
III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”
Em casos desse jaez, a segregação afigura-se necessária a fim de interromper a escalada (ou progressão) de comportamentos perniciosos contra a vítima, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.
A propósito, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, bem como a orientação de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciados sumulares n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nessa toada, levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, a existência de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar nesta ação constitucional, cabendo, nesse momento, ponderar acerca do princípio da confiança no juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, e que possui melhores condições de aquilatar a indispensabilidade da prisão.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade apontada como coatora.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator